Tribunal: TJDFT
Processo: 0700584-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0700584-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL Agravado (s): ANTONIO GERALDO FERREIRA Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ========= DESPACHO ========= Diga o agravante, em 5 (cinco) dias, sobre a Certidão ID 68437317, requerendo o que entender de direito. Brasília, 17 de fevereiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator